Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixadosna proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem ser arbitrados na proporção dosrecursos de cada genitor e das despesas necessárias para a formação eeducação do filho.
3. Constatado que agenitora tem condições financeiras suficientes para suportar a pensão alimentícia fixada sentença em benefício da filha, o desprovimento da apelação é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.